Tribunal: TJDFT
Processo: 0716982-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência do executado importa na suspensão das execuções em curso em face do falido, e não na sua extinção.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.